Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007325-60.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DETZ
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, de deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos em folha efetuados pelos Bancos demandados, no prazo de 05 dias, em razão dos seguintes contratos: a) Itaú Consignado S.A, Contrato: 62610215, no valor de R$ 7.910,93; b) Itaú Consignado S.A, Contrato: 627802086, no valor de R$ 1.381,36; c) Santander Banespa / Olé Consignado, Contrato: 189829293, no valor de R$ 433,45; d) Banco Cetelem Contrato: 22-834150203-/18, no valor de R$ 1.609,74; e) Banco BMG, Contrato: 11608816, Limite de R$ 1.100,00. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária, no valor de R$1.000,00 em desfavor de cada Banco réu que descumprir a determinação.
O Banco BMG interpôs o recurso e relata que a agravada ajuizou a demanda alegando desconhecimento de qualquer contratação de empréstimo/cartão de crédito consignado junto ao agravante e requereu, e foi deferida, tutela antecipada para que sejam suspensos os descontos em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária.
Aduz que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o agravado contratou cartão de crédito consignado em dezembro de 2015, efetuou 04 saques autorizado/complementar e assinou o termo de adesão em que continha todas as informações quanto aos descontos na folha de pagamento.
Sobre a multa, comenta que não deve prosperar em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito; afirma que a “decisão que afronta os Princípios da Legalidade e Razoabilidade significa grave risco de danos processuais e materiais ao agravante, principalmente pelo altíssimo e gravíssimo valor pecuniário envolvido.”
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam autorizados os descontos estipulados em contrato, ou, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Direto ao ponto, a agravada ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra várias instituições financeiras e afirma que o fornecimento de contrato de empréstimo consignado com desconto em folha, sem anuência da autora, configura defeito má prestação do serviço bancário, da qual se opera a responsabilidade objetiva.
Menciona expressamente que “foram 07 (sete) empréstimos consignados que a parte autora/pessoa idosa vem suportando, desde o ano de 2017, sem que os tenha contratado. No mesmo sentido, são os encargos mensais que suporta, aparentemente de cartão de crédito que não solicitou, tampouco utilizou.”
E, na decisão agravada, o Magistrado consignou que recentemente, a 2a seção do STJ, no Recurso Especial no 1.846.649 - MA (2019/0329419-2), fixou tese determinando que na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeiro, caberá a esta provar a autenticidade (Tema 1.061).
Todavia, a insurgência contra a autenticidade da assinatura e o Tema 1.061 não foram objetos de discussão na petição inicial, embora a autora negue a contratação. Certamente, no momento da apresentação da impugnação à contestação, a autora terá a oportunidade de se insurgir contra o contrato e assinaturas trazidas aqui pelo agravante.
Sobre isso, o agravante apresenta as Cédulas de Créditos Bancário 63629043, 60150918, 5162626 e 53509951 referente aos anos de 2015, 2018 e 2020, todas assinadas supostamente pela autora e acompanhadas de documentos pessoais.
Chama a atenção que a demanda foi ajuizada em janeiro/2022, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a contratos supostamente celebrados em 2015, 2018 e 2020 e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora.
Lado outro, os contratos apresentados pela instituição financeira demonstram, aparentemente, a regular contratação dos serviços, inclusive, dos descontos no benefício previdenciário.
A relação de natureza consumeristas existente entre agravante e agravada (STJ, Súmula no 297) estabelece garantias processuais e concede ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII). Entretanto, não há isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I); ao consumidor, também é exigido o mínimo de prova a sustentar alegação de ausência da contratação.
Portanto, a validade da suposta contratação das cédulas de crédito bancárias será apurada após necessária e regular instrução do feito com o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E, em caso de procedência dos pedidos iniciais, os valores descontados serão ressarcidos pela instituição financeira por força do título judicial.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Comunique-se o MM. Juiz da causa.
Cuiabá, 20 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora